Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-55.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015646-55.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A PETIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE ESTADUAL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO A MENOR – VIOLAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – DEVER DE REPASSE INTEGRAL PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE – PAGAMENTO QUE DEVERÁ OBSERVAR O REGIME DE PRECATÓRIO –PROCEDÊNCIA.

1- O art. 198, §§ 1° a 3° da Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

2 – O art. 6º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que os Estados devem aplicar anualmente, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

3 – Não há que se falar em discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao repasse das verbas destinadas às ações e serviços de saúde aos Municípios, por se tratar de um dever imposto pela Constituição Federal, ensejando, inclusive, a observação ao limite previsto constitucionalmente.

4 - O
pagamento deverá observar o regime jurídico do
precatório
, nos termos do artigo
100
da Constituição Federal, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, hipótese distinta do Tema nº 45 do STF.

R E L A T Ó R I O

AUTOR:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RÉU:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Retenção Judicial e Transferência de Verbas Não Repassadas e Devidas ajuizada pelo
Município de Alto Araguaia
, em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando
o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses
de verbas estaduais do Fundo de Saúde, no montante atualizado de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos)
,
sob pena de multa diária e determinação de bloqueio
on line
.

Aduz, em síntese, que, o Município de Alto Araguaia, mediante as Portarias e Resoluções editadas pelos órgãos competentes do Estado de Mato Grosso, recebe valores mensais (Fundo a Fundo) pagos pelo Estado de Mato Grosso para subsidiar a prestação de serviços de saúde à sua população; todavia, o Ente Estatal teria deixado de efetuar os repasses desde o ano de 2013, tornando-se inadimplente no valor de R$ 846.792,45 (oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Sustenta que, ao deixar de repassar os valores mensais acima descritos, o Ente Estatal afrontou o Princípio da Segurança Jurídica, causando enorme instabilidade e prejuízos para o Município desses recursos dependentes, e principalmente para a população diretamente beneficiada com os serviços implantados por intermédio dos repasses.

Destaca a necessidade da concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado de Mato Grosso a realizar imediatamente os repasses atrasados da saúde, sob pena de prejudicialidade da continuidade do serviço público de saúde,

Por essas razões, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses Constitucionais e Estaduais relativos à saúde do Município de Alto Araguaia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, no montante atualizado de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos).

No mérito, requer a procedência da demanda, com a confirmação da medida liminar.

Os autos foram inicialmente protocolados perante o Juízo Singular da Comarca de Alto Araguaia/MT, cujo pedido de liminar foi deferido no ID n.
51853964 – p. 52,
para determinar o Estado
de Mato Grosso que promova no prazo de 72 (setenta e duas) horas o pagamento dos repasses Fundo a Fundo que estejam atrasados, no valor de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais, três
centavos), devendo comprovar nos autos, no mesmo prazo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio e sequestro do respectivo
valor.

Todavia, em decorrência de decisão proferida pela Presidência do TJMT nos autos da Suspensão de Liminar n. 1012285-98.2018.8.11.0000, foi deferido o pedido de suspensão da execução das liminares concedidas nestes autos (ID n.
51853974 – p. 28
).

A contestação foi apresentada pelo Estado de Mato Grosso no ID nº
51853966
, ocasião em que sustentou,
que os repasses reclamados não encontram fundamento normativo na CF/88, mas sim em portaria expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, que, não somente definem critérios para a distribuição dos recursos da saúde, mas também preveem incentivos financeiros,
além dos repasses constitucionais, para reforço desta política pública, o que entende implicar em ato discricionário da Administração Pública.

Destaca, ainda, que, diante da notória dificuldade orçamentária enfrentada pelo Poder Executivo Estadual desde 2016, as transferências voluntárias a título de incentivo estadual prevista na supracitada portaria sofreram redução, não somente em relação ao Município de Alto Araguaia-MT, como em relação a todos os
demais municípios mato-grossenses e, que eventual atraso em tais parcelas suplementares devem ser reclamadas não pela via direta, mas mediante ação de cobrança, cuja sentença de procedência representa crédito a ser inscrito em precatórios, tal qual ordena o art. 100 da Constituição Federal.

Por essas razões, pugnou pela improcedência da demanda, ante
a impossibilidade de intromissão judicial em questões financeiro-orçamentárias vinculadas às transferências voluntárias.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT declinou da competência a este Sodalício, com fundamento no art. 17-B, I, alínea “l” do Regimento Interno deste Sodalício, sob o fundamento de que a lide envolve conflito entre o Estado e Município, que pode resultar em ofensa ao Pacto Federativo, porquanto está a envolver repasse de verba pública (ID nº 51853974).

Em decisão proferida no ID n. 532004 esta Relatora indeferiu o pedido de liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela procedência da demanda (ID n.
54303484
),
todavia, consignou, a necessidade de submissão da causa à dilação probatória a fim de sanar as questionáveis dúvidas quanto ao valor exatamente devido ao Município de Alto Araguaia; o que foi acolhido por esta Relatora no ID n. 57233959, oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para a especificação de eventuais provas que pretendessem produzir.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso se manifestou no ID n. 59533496 pela ausência de interesse em produzir outras provas, ressaltando que o ônus probatório recai sobre o autor, nos termos do art. 371, I, do CPC.

Por sua vez, o Município de Alto Araguaia pugnou pela juntada de documento novo consistente em informações atualizadas acerca dos repasses do Estado ao Município levantadas perante o Portal de Transparência e dos sites do FIPLAN e da SES/MT.

Na mesma ocasião, pugnou pela oitiva do Sr. Ewelson Gomes da Silva - Gerente Administrativo da empresa Facilita (Fone 66 99621-8328), para ratificar em Juízo as informações prestadas no documento anexo e do representante legal do Estado de Mato Grosso acerca dos débitos pendentes de repasse, sob pena de confesso.

O pedido de produção de prova testemunhal requerido pelo Autor foi indeferido pela decisão de ID n. 72627561, em decorrência de nada influir para provar a alegada ausência de repasses públicos ao Município de Alto Araguaia, por se tratar de matéria técnica contábil.

Instado a se manifestar acerca dos novos documentos juntados no ID n. 63326990, o Réu rechaçou os argumentos apresentados pelo Autor e procedeu a juntada de novos documentos no ID n. 74602970, consubstanciados em informações da Secretaria Estadual de Saúde acerca da inexistência de “dívida” referente aos exercícios 2013, 2014 e 2015 referente ao Município de Alto Araguaia e que teriam sido quitadas até o final de 2016.

Em manifestação colacionada no ID n. 100914494 o Autor manifestou pela concordância com o montante incontroverso da dívida relativos aos repasses dos anos de 2016 e 2018, no valor de R$ 647.753,46 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como apresentou anuência a quitação dos débitos relacionados aos anos de 2013, 2014 e 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Retenção Judicial e Transferência de Verbas Não Repassadas e Devidas ajuizada pelo
Município de Alto Araguaia
, em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando
o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses
de verbas estaduais do Fundo de Saúde, no montante atualizado de R$ 995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e três centavos)
,
sob pena de multa diária e determinação de bloqueio
on line
.

Compulsando os autos, observa-se que o Município de Alto Araguaia MT ingressou com a presente ação em face do Estado de Mato Grosso, sustentando que, desde o ano de 2013, os repasses para subsidiar os serviços de saúde

Fundo a Fundo (Fundo Estadual para Fundos Municipais) não estariam sendo realizados de forma integral, em desrespeito às disposições do Decreto nº 1455/08/MT, que trata da transferência voluntária e automática dos recursos ao município.

Pois bem.

Como se sabe, o art.
198, §§ 1° a 3°, da
Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Por sua vez, os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional n. 29.

O art. 6º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que os Estados devem aplicar anualmente,
no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde,
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios,
in verbis:

Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

O referido texto normativo, em seu art. 20, garante ao Município o direito de receber, de forma regular e automática, as verbas relativas ao financiamento das tais ações e serviços, senão vejamos:

Art. 20. As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.

Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser repassados aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso
VI
do art.
71
da
Constituição Federal
, observadas as normas de financiamento.

Releva ponderar que o art. 22 do mesmo diploma legal prevê ainda:

Art. 22. É vedada a exigência de restrição à entrega dos recursos referidos no inciso II do § 3º do art.
198
da
Constituição Federal
na modalidade regular e automática prevista nesta Lei Complementar, os quais são considerados transferência obrigatória destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sobre a qual não se aplicam as vedações do inciso
X
do art.
167
da
Constituição Federal
e do art. 25 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único. A vedação prevista no caput não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega dos recursos:

I - à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da Federação; e

II - à elaboração do Plano de Saúde.

Note-se que, a norma em comento não permite ao Chefe do Poder Executivo Estadual a discricionariedade quanto ao repasse das verbas destinadas às ações e serviços de saúde aos Municípios, o que denota se tratar de um dever imposto pela
Constituição
Federal
, ensejando, inclusive, a observação ao limite previsto constitucionalmente.

Ressalto, por oportuno, que,
tais verbas se destinam ao cumprimento de obrigação prevista constitucionalmente, regulamentada pela
Lei Estadual n. 10.335, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015, que
dispõe sobre o cofinanciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde - Fonte 134 do Estado de Mato Grosso, a ser executado por meio do Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

Na espécie, os documentos colacionados nos ID’s n.
74602971

a
74602983

revelam a inadimplência do Estado em relação ao repasse de verbas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Alto Araguaia/MT, situação inclusive confirmada pelo Estado de Mato Grosso, que apenas discordou do período de inadimplência e do valor indicado na inicial, consignando que os débitos se referem aos anos de 2016 e 2018, totalizando a quantia de R$
647.753,46 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
, tendo o Município Autor apresentado anuência a esse respeito (ID n.
100914494)
.

Assim, resta clara a obrigação do Estado de Mato Grosso em efetuar o repasse das verbas destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde ao Município de Alto Araguaia, sendo indene de dúvida que o atraso pode comprometer a qualidade da prestação dos referidos serviços pela municipalidade; de forma que, resta autorizada a análise da questão pelo Poder Judiciário, sem que implique em violação ao princípio da separação dos poderes.

Frisa-se, ainda,
que, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Mato Grosso não têm o condão de isentá-lo das obrigações assumidas junto ao Município de Alto Araguaia/MT, tendo em vista que o pagamento de repasses para o custeio de ações na área da saúde pública prevalece sobre outras dívidas estatais em virtude da supremacia da norma constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
REPASSE
DE VALORES CORRESPONDENTES A
VERBAS
DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE
. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O
ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL E O
MUNICÍPIO
DE SANTA MARIA.
ATRASO NOS
REPASSES
AO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
COMPROVADO. DÉBITO INCONTROVERSO. PAGAMENTO DEVIDO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES RELEVANTES JURIDICAMENTE TUTELADOS. ATUAÇÃO CORRETIVA PONTUAL DO PODER JUDICIÁRIO
. ASPECTO BEM ENFATIZADO NO PARECER MINISTERIAL DE SEGUNDO GRAU.

O direito à
saúde
– alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6º da CF/88 – constitui dever indeclinável do
Estado
, cuja atuação deve se pautar por políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88
. No caso concreto, o
Estado
do Rio Grande do Sul e o
Município
de Santa Maria firmaram convênios na área da
saúde
destinados à prestação de serviços essenciais à população. Contudo a Secretaria Estadual da
Saúde
não repassou a totalidade das
verbas
previstas ao Fundo Municipal de
Saúde
. Revela-se incontroverso o débito no valor de R$ 9.986.167,74, conforme prova aportada aos autos e confissão expressa do demandado. “
Embora se reconheça a grave situação financeira em que se encontra o
Estado
do Rio Grande do Sul, a prioridade do Ente Público de prover a
saúde
da população decorre de norma constitucional. O Governo do
Estado
deve reconhecer que o pagamento de
repasses
para o custeio da
saúde
pública prevalece em detrimento de outras dívidas estatais, sob pena de configuração de ato lesivo ao direito fundamental à
saúde.
” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível nº 70076014307). (...)
MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO PRECATÓRIO, INOCORRÊNCIA. TEMA 45 DO STF, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. “A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo
. ” (“ut” trecho do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA
VERBA
HONORÁRIA. MANUTENÇÃO.
Verba
arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 3º, inc. II, do art. 85 do CPC/2015. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 11.960/2009. (...) APELO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, QUANTO AO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70081391708, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 29-8-2019) (Grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
.
REPASSES
DE
VERBAS
PÚBLICAS
. CELEBRAÇAO DE CONTRATO ENTRE O
ESTADO
E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOA VISTA. PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
.
ATRASO DOS
REPASSES
. FATO INCONTROVERSO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 59 DA LEI Nº 8.666/1993. PRECEDENTES.

- O direito fundamental à
saúde
- direito de todos e dever do
Estado
- é um dos valores máximos da nossa ordem constitucional e se ampara na dignidade da pessoa humana. Ao
Estado
incumbe instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação de
saúde
da pessoa (art. 196), inclusive com a participação complementar das instituições privadas no Sistema Único de
Saúde
, “mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. Inteligência do art. 199 da CRFB e dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.080/90
. - Na espécie, são fato incontroversos: (i) a celebração do Contrato nº 511/2014 e Termos Aditivos, entre o
Estado
do Rio Grande e a Associação Hospitalar Boa Vista; (ii) o integral cumprimento das obrigações de fazer assumidas pela apelada (prestação do serviço de
saúde
em atendimento de urgência/emergência do
município
de Boa Vista do Buricá); e (iii) a ausência de
repasse
dos valores nas datas fixadas. - “Comprovada a relação contratual e confessado o débito, não pode o contratante de boa-fé ser penalizado por eventual falta do Administrador, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Artigo 59 da Lei nº 8.666/1993.
Embora se reconheça a grave situação financeira em que se encontra o
Estado
do Rio Grande do Sul, a prioridade do Ente Público de prover a
saúde
da população decorre de norma constitucional. O Governo do
Estado
deve reconhecer que o pagamento de
repasses
para o custeio da
saúde
pública prevalece em detrimento de outras dívidas estatais, sob pena de configuração de ato lesivo ao direito fundamental à
saúde
” (Apelação Cível Nº 70076014307). Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70077945079, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 30-8-2018) (Grifou-se)

Ressalto, outrossim, que, diante da omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento de dever constitucional, não há que se cogitar a violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que as políticas públicas estão estabelecidas pela Constituição Federal, e a margem de discricionariedade do Poder Público é mínima, sendo que, quando deixa de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, resta violada a ordem constitucional, o que legitima a intervenção do Poder Judiciário no Poder Público, a fim de garantir o cumprimento do direito fundamental.

Destaco, por fim, que, o
pagamento, no entanto, deverá observar o regime jurídico do
precatório
, nos termos do artigo
100
da Constituição Federal, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, hipótese distinta do Tema nº 45 do STF.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DO PRECATÓRIO.
TEMA 45 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Caso em que o Município de São João da Urtiga ajuizou ação com pedido de cobrança em face do Estado do Rio Grande do Sul, vindicado a condenação do último à realização dos repasses financeiros mensais atinentes ao custeio dos serviços de saúde, bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

2. Ainda que não se desconheça as dificuldades financeiras, o Estado possui o dever constitucional de realizar os repasses relativos ao custeio da saúde, de modo a possibilitar a promoção de ações e serviços públicos correspondentes.

3. Descabe esgrimir a condenação com base na alegada afronta aos princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, já que se está apenas reconhecendo a existência de uma obrigação de cunho constitucional, não interferindo, indevidamente, na discricionariedade do Poder Executivo.

4. Princípio do precatório. Tema 45 do STF. Diante da colisão entre valores previstos na Constituição Federal, deve prevalecer o direito à saúde, de forma que, na hipótese, é necessário o afastamento da regra que prevê o regime de precatórios para o pagamento.

5. Hipótese em que a sentença já determinou a dedução dos valores pagos administrativamente, nada havendo a retificar no ponto. APELO DESPROVIDO, UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50003648920198210120 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/5/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos valores não repassados ao Município de Mirassol D’Oeste, relativos aos exercícios de 2016 e 2018, que totalizam
R$
647.753,46 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
,
cujo pagamento
deverá observar o regime jurídico do
precatório
, nos termos do artigo
100
da CF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022